Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DA PROVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 617 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS TESES. VÍCIO INEXISTENTE.
1. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses do art. 620 do CPP.
2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.
3. Demonstrado que a questão deduzida pela defesa foi efetivamente decidida pelo acórdão impugnado, alcançando-se, porém, conclusão diversa à pretendida pela defesa, não há falar em vício ou ausência de fundamentação idônea, a caracterizar a suposta omissão.
4. Recurso desprovido.